Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. IRMÃO CORRÉU NA MESMA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA QUAL O INTERNO ENCONTRA-SE RECOLHIDO. ART. 5o DA PORTARIA 008/2016 DA VEP. VEDAÇÃO EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constitui direito do preso receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, com o objetivo de lhe proporcionar a ressocialização; entretanto, esse direito não é absoluto, podendo ter exceções, como na hipótese em que o apenado e seu irmão foram comparsas no crime.
2. Há exceção expressa ao direito de visita, prevista no artigo 5o da Portaria n. 008/2016, da Vara de Execuções Penais, quando o visitante figurar como corréu na ação penal pela qual o interno estiver recolhido.
3. Recurso desprovido.